Tribunal: TJPA
Processo: 0833293-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833293-28.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA ELIDA DE SOUSA BARROS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMAJ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA PEDAGÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO SUBJETIVO DECORRENTE DE NORMA DE EFICÁCIA PLENA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora pedagógica, reconhecendo seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com reenquadramento na referência correspondente, pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos, observada a prescrição quinquenal. O ente municipal sustenta a ocorrência de prescrição do fundo de direito, a impossibilidade de cumulação da progressão com adicional por tempo de serviço, a inconstitucionalidade da vantagem e a violação às normas de responsabilidade fiscal e ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao reconhecimento da progressão funcional está alcançada pela prescrição do fundo de direito ou apenas pela prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a servidora preenche os requisitos legais para a obtenção da progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991; e (iii) determinar se a cumulação da progressão funcional com adicional por tempo de serviço configura efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, sem negativa expressa da Administração ao direito vindicado.

4.

A omissão administrativa na implementação da progressão funcional renova mensalmente a lesão ao direito da servidora, incidindo a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

5.

Os arts. 11, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com as alterações promovidas pela Lei nº 7.546/1991, estabelecem critérios objetivos para a progressão funcional horizontal por antiguidade, consistentes no decurso de cinco anos de efetivo exercício e na permanência na carreira.

6.

A progressão funcional por antiguidade possui natureza automática e constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, dispensando regulamentação complementar.

7.

A servidora comprovou o ingresso no serviço público municipal em 01/08/2000 e o efetivo exercício no cargo de professora pedagógica, preenchendo os requisitos necessários para a evolução funcional pretendida.

8.

A progressão funcional por antiguidade promove alteração da referência na carreira e repercute no vencimento-base do cargo, enquanto o adicional por tempo de serviço possui natureza jurídica distinta, de gratificação vinculada ao tempo de serviço.

9.

A distinção entre as naturezas jurídicas das vantagens afasta a incidência da vedação prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal, inexistindo efeito cascata decorrente de sua cumulação.

10.

A implementação de progressão funcional prevista em lei não viola os princípios da separação dos poderes, da razoabilidade ou as normas de responsabilidade fiscal, por representar cumprimento de obrigação legal preexistente.

11.

A sentença encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas demandas relativas à progressão funcional de servidor público, sem negativa expressa da Administração, aplica-se a Súmula 85 do STJ, incidindo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

2.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991 constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais de tempo de serviço e efetivo exercício.

3.

A progressão funcional por antiguidade possui natureza distinta do adicional por tempo de serviço, não configurando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

4.

A implementação judicial de progressão funcional prevista em lei não viola os princípios da separação dos poderes nem as normas de responsabilidade fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XIV, e 169, § 1º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.024, § 5º; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 11, 16, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.251.993/PR (Tema 553, recurso repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.171.254/RS; TJPA, Apelação/Reexame Necessário nº 0032256-48.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.01.2019; TJPA, Apelação/Reexame Necessário nº 2017.03095395-24, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 20.07.2017; TJPA, Processo nº 2016.04680379-61, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 21.11.2016; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0832890-64.2020.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 27.02.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0019708-40.2003.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.03.2022 e 23.08.2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0022823-93.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 02.05.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0064653-05.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.04.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito,
negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de maio a 08 de junho de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Belém,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Maria Elida de Sousa Barros
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a conceder a progressão funcional ao recorrido, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, Maria Elida de Sousa Barros ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora pedagógica, referência 1, GHA, tendo ingressado no serviço público em agosto de 2000, contando com aproximadamente 20 (vinte) anos de efetivo exercício.

Sustentou que, embora preenchidos os requisitos legais previstos nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, não lhe foram implementadas as progressões funcionais horizontais por antiguidade, razão pela qual, requereu o reconhecimento do direito à progressão funcional, com o consequente reenquadramento na referência 11, o que representaria acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) em seu vencimento base, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas e seus reflexos nas demais verbas, observada a prescrição quinquenal.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença ora recorrida.

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, sustentando, em sede preliminar, o equívoco na apreciação da prescrição, defendendo que a progressão funcional decorre de ato concreto de enquadramento na carreira, de efeitos permanentes, e não de obrigação de trato sucessivo. Argumenta que o marco inicial da prescrição deve ser fixado no momento em que a Administração deixou de promover a primeira progressão, logo após o interstício legal, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ ao caso concreto. Afirma que o direito de pleitear o reajuste de 5% (cinco por cento) teria nascido quando a servidora tomou ciência da ausência de reajuste decorrente do tempo de serviço, sustentando que, não ajuizada a ação no prazo de 5 (cinco) anos, estaria prescrita a pretensão de fundo. Cita, como precedente, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.171.254/RS, defendendo a ocorrência de prescrição do fundo de direito. Subsidiariamente, requer que, caso não acolhida a tese de prescrição total, sejam limitados os pagamentos aos últimos 5 (cinco) anos, restringindo-se a condenação, no máximo, ao percentual de 5% (cinco por cento).

No mérito, sustenta violação ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que a concessão da progressão funcional cumulada com outras vantagens implicaria aplicação do mesmo critério para pagamento de vantagens distintas, configurando efeito cascata vedado pelo texto constitucional. Aduz inconstitucionalidade da legislação municipal que instituiu a progressão, por supostamente permitir cumulação indevida com adicional por tempo de serviço.

Alega, ainda, violação ao princípio da razoabilidade e às normas de gestão fiscal responsável, asseverando que a sentença desconsidera os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, impondo aumento real considerável na folha de pagamento do Município, com potencial comprometimento da gestão financeira. Sustenta afronta ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal e ao princípio da separação dos poderes, ao argumento de que a decisão judicial estaria determinando a percepção de vantagem não contemplada nas leis orçamentárias anuais nem na lei de diretrizes orçamentárias, tornando impossível o cumprimento da obrigação imposta.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição do fundo de direito, ou, alternativamente, para que sejam limitadas as parcelas aos últimos cinco anos, bem como para que sejam excluídos os reflexos remuneratórios, a fim de evitar o alegado efeito cascata vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a progressão funcional configura prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Argumenta que não houve negativa expressa do direito pela Administração, tratando-se de omissão administrativa continuada. Afirma que protocolou requerimento administrativo em 25/11/2020, o que teria suspendido o curso da prescrição, permanecendo exigíveis as parcelas vencidas até 25/11/2015. Sustenta que preenche todos os requisitos legais para a progressão à referência 11, com aumento de 25% (vinte e cinco por cento) no vencimento base, e que a jurisprudência das Turmas Recursais e das Turmas de Direito Público deste Tribunal é pacífica no sentido do reconhecimento do direito à progressão horizontal por antiguidade, afastando as teses de prescrição e de inconstitucionalidade. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se, preliminarmente, pela inadmissibilidade da apelação do Município, por ausência de ratificação após o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.024, § 5º, do Código de Processo Civil. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, reafirmando que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, decorrente de norma de eficácia plena, não configurando violação aos dispositivos constitucionais invocados pelo ente municipal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos.

PRELIMINAR

O apelante aduziu, em preliminar, a prescrição do pleito da recorrida.

Entretanto, entendo que se aplica, ao caso em análise, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a ação supramencionada foi ajuizada em desfavor da Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pelo autor da ação.

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura do processo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)”

Nestes termos,
rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

MÉRITO

Quanto à alegação
que a apelada não faz jus ao benefício da
progressão funcional, entendo que a referida arguição não merece guarida. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que a Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão
funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

“Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
”

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública municipal desde o dia 01/08/2000, possuindo o cargo de Professor Pedagógico, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, encontra-se cristalino o direito da apelada em receber a progressão horizontal.

Resta
demonstrado, por conseguinte, que o
s critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
.

(2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.

A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.

O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.

O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)”

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da sentença monocrática, uma vez que se encontra amparada no entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
28
de
maio
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/06/2026